Tribunal: TJDFT
Processo: 0740578-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. EQUÍVOCO NA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO QUE NÃO PREJUDICA O ENTENDIMENTO DE SEU COMANDO. MÉRITO RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se deve conhecer das contrarrazões apresentadas intempestivamente. Erro material na certidão da intimação que, ante as peculiaridades do caso concreto, não prejudica a compreensão de seu conteúdo.

2. O entendimento jurisprudencial promanado da regra posta no art. 85, caput, do CPC, preconiza ser consectário da sucumbência a condenação ao pagamento de verba honorária em favor patrono da parte vencedora. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, sem que ocorra a citação, não há falar em sucumbência, razão pela qual se mostra indevida a postulada condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

3. Caso concreto em que, antes da citação do réu, foi indeferida a petição inicial pela inércia da parte autora, que deixou de atender a comando judicial para juntar aos autos planilha detalhada do débito de modo a atender ao disposto no art. 700, § 2o, I, do CPC. Hipótese em que não há que se falar em sucumbência porque não aperfeiçoada a relação jurídica processual.

4. Apelação conhecida e desprovida.